Tribunal: TJMT
Processo: 0000246-13.2010.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000246-13.2010.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANTONIO ROGERIO DA SILVA - CPF: 797.136.451-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA –EMBARGOS DECLARAÓRIOS ACOLHIDOS APENAS E TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL E CONSTAR O VOTO DIVERGENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para correção de erro material (art. 1022, III, do CPC).

2. Ausência de voto divergente no acórdão embargado, mas juntado o voto retificador, onde consta a motivação da divergência.

3. Ausência de prejuízo ou nulidade à parte Embargante.

4. Recurso de Embargos de Declaração Acolhido, sem atribuição de efeito infringente, apenas e tão somente para corrigir o erro material existente.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO ROGERIO DA SILVA contra acórdão proferido em Recurso de Apelação, o qual rejeitou a preliminar de nulidade de citação e, no mérito deu parcial provimento apenas e tão somente para readequar o valor fixado, à título de danos morais coletivo em matéria ambiental.

Afirma o Embargante ocorrência de erro material, pois no acordão não constou o voto divergente referente à preliminar de nulidade de citação.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público no Id. 134373171 manifestando pelo acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO:

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação à ocorrência de erro material, saliento que a ausência do voto divergente não causará qualquer prejuízo ou nulidade no acórdão, pois, a e. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, proferiu voto retificador onde houve a apresentação da motivação do voto divergente.

Logo, não há qualquer nulidade no acórdão.

No entanto, de fato, não foi anexado o voto divergente referente à preliminar de nulidade de citação.

Assim, para fins de correção de erro material, faço a juntada do voto divergente, nos seguintes termos:

VOTO VISTA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

contra sentença proferida

que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial,

para condenar o Apelante à recuperação da área degradada, nos moldes de projeto ambiental elaborado por profissional habilitado (PRAD), restaurando integralmente as condições primitivas da vegetação afetada pelo desmatamento irregular, bem como a paralisação de qualquer atividade econômica junto a área em comento desprovida de qualquer licença ambiental.

Condenou, ainda, a reparar os danos morais coletivos em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros legais a partir do evento danoso e corrigidos a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais (Id. n. 62704086), sustenta o Apelante, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, afirmando que, foram realizadas apenas duas diligências no endereço indicado pelo autor e sem qualquer realização de novas buscas e/ou demonstração de que foram esgotados todos os meios de sua localização.

Ainda em sede de preliminar, argumenta acerca da sua ilegitimidade passiva, haja vista que nunca foi proprietário ou exerceu atividade pecuária na área rural objeto de suposta degradação ambiental, mas tão somente como trabalhou serviços gerais no local, sendo pessoa semialfabetizada e de ínfimos recursos financeiros.

Argumenta que, desde a instauração do procedimento administrativo para a imposição de multa por infração ambiental, que deu origem à presente Ação Civil Pública, resta evidenciada a atuação de um falsário, uma vez que além da inexistência de matrículas de imóveis em seu nome, a assinatura do infrator e o endereço residencial indicado no auto de infração (Maringá-PR) não correspondem ao ora Apelante, bem como não consta a cópia de nenhum de seus documentos pessoais no processo administrativo.

Afirma, também, que, a responsabilidade
propter rem
somente deve ser aplicada quando não for possível identificar o real causador do dano.

Por fim, assevera que, não restou demonstrada a existência de dano moral coletivo.

A Relatora, e. Desa Helena Maria Bezerra Ramos acolheu a preliminar de nulidade de citação.

Pedi vista dos autos
para melhor análise da matéria.

Como bem ponderado pela e. Desa Relatora, a citação do Apelante deve ser analisada à luz das disposições previstas no Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o ato citatório, mediante edital, ocorreu sob à égide do Código de Buzaid.

As hipóteses e as regras para a citação por edital estavam previstas nos arts. 231 e 232 do referido Código de Ritos, que assim estabeleciam,
in verbis:

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1
o
Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2
o
No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

Art. 232. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente;

II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão;

III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver;

IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação;

V - a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis.

§ 1
o
Juntar-se-á aos autos um exemplar de cada publicação, bem como do anúncio, de que trata o n
o
II deste artigo.

§ 2
o
A publicação do edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da Assistência Judiciária.

Da leitura dos dispostos processuais acima mencionados, constata-se que não havia qualquer menção quanto à obrigatoriedade de esgotar os meios de localização do réu para que a citação editalícia fosse realizada.

A exigência do esgotamento, em tese, dos meios de localização do réu sobreveio a partir da vigência do Código de Processo de 2015 (a partir de 18/03/2016), que assim preconiza no aet. 256,
in verbis:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Definitivamente não é caso dos autos.

Mesmo não havendo a necessidade de esgotar as tentativas de localização do réu, não se pode descartar ou ignorar que o Ministério Público, ora Apelado, foi extremamente diligente quanto à tentativa de citação pessoal do Apelante.

Houve a expedição de duas cartas precatória, sendo uma para a Comarca de São José do Rio Claro/MT e a outra para a Comarca de Maringá/PR, cujos atos não foram exitosos, conforme se infere nos Id’s. 62704035 e 62704044.

Assim, em se tratando de
Ação Civil Pública por dano ambiental
, sendo inexitosa a citação por meio de Oficial de Justiça, não se exige o esgotamento dos meios de localização do réu.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CITAÇÃO - OFICIAL DE JUSTIÇA - FALTA DE ÊXITO - REQUERIDO - LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - CITAÇÃO - EDITAL - CABIMENTO
- TUTELA AO MEIO AMBIENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA - MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INOBSERVÂNCIA. -
A falta de êxito nas tentativas de citação por oficial de justiça e o atestado desconhecimento do paradeiro do requerido, que se encontra em local incerto e não sabido, denota a eficácia e a validade da citação por edital.
- A atual ordem constitucional estabeleceu, mediante regra inserta em seu art. 225, primazia ao meio ambiente, sendo certo que a supressão de vegetação nativa, sem previa autorização do órgão competente, importa em degradação ambiental. - Para a caracterização da responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, não se leva em consideração a culpa ou dolo do agente, mas tão somente a comprovação do evento danoso, a conduta lesiva e o nexo causal entre ambos. - Demonstrados os requisitos próprios, já que comprovado o nexo causal entre o ato ilícito e o dano ambiental, impõe-se a cominação da obrigação reparatória, com a efetiva recomposição da área degradada. - A imposição de "astreintes" constitui meio processual hábil para assegurar o resultado prático da prestação jurisdicional, conferindo-se, destarte, efetividade à decisão judicial, cujo arbitramento deve observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ/MG – Apelação Cível 1.0134.10.016140-2/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2019, publicação da súmula em 20/11/2019) (NEGRITEI)

Ainda que se admitisse (sob o óptica do CPC/73), o “esgotamento dos meios”, para eficácia da citação editalícia, tal expressão deve ser analisada em observância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, posto que, nos termos dos art. 231 e 232, não se verificava tal exigência.

Logo, o esgotamento dos meios deve ser interpretado como a tentativa de localizar o réu em todos os endereços disponíveis no processo.

Acerca da matéria, este Sodalício já se manifestou
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO ILEGAL
– CERRADO E PANTANAL –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA POR NÃO TER ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO
– NÃO ENVIO DE OFÍCIOS À RECEITA E ÓRGÃOS CONVENIADOS –
NÃO OBRIGATORIEDADE – CITAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
A citação por edital tem cabimento quando esgotados os esforços de localização do réu, nos limites da razoabilidade. Embora seja uma prática corrente, recomendada pela jurisprudência, a requisição de informações a repartições públicas sobre o endereço da parte ré não é exigida pelos os arts. 231 e 232, do CPC73, como condição prévia de validade da citação editalícia. O que se impõe, validamente, é que o réu deve ser procurado para citação pessoal em todos os endereços que, porventura, se façam presentes no processo
. (TJ/MT - N.U 0000057-03.2013.8.11.0027, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (NEGRITEI)

Além das cartas precatórias acima mencionados, o
parquet
estadual diligenciou junto às concessionárias de água, energia elétrica (CEMAT e Águas de Juara) e Sistema SIEL, conforme se infere na certidão anexada no Id. 62704048.

Note-se que várias foram as tentativas de localizar o Réu.

Insta consignar ainda que o endereço mencionado nos Autos de Infração no 326820-D e 326821-D (Id’s. 62704008 e 62704010) é o nome que consta no Procuração outorgada à advogados para sua defesa (PROCURAÇÃO “AD JUDICIA ET EXTRA”), bem como na própria Defesa Administrativa, conforme se pode observar nos Id’s. 62704013 e 62704018.

Por fim, quanto ao fato de que sua assinatura foi falsificada, os documentos juntados pelo Apelante nas suas razões recursais, não comprovam de forma cabal e robusta tal falsificação, posto que tal discussão está sendo travada em ação própria.

Portanto, até que se prove o contrário (decisão judicial em ação própria), presume-se ser do Apelante a assinatura constantes nos autos de infração acima mencionados.

Diante do acima exposto, não há que se falar em nulidade da citação editalícia do Apelante, razão pela qual peço vênia a e. Desa Relatora para REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO.

É como voto.

Por todo o exposto, ACOLHO os Embargos Declaratórios, sem atribuir efeitos infringentes, apenas e tão somente para corrigir o erro material e integrar ao acórdão embargado o voto divergente acima anexado, mantendo a acórdão nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023